Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-49.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001628-49.2024.8.11.0045.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: ENERGISA S/A
RECORRIDO: LUIS ANTONIO CORTEZIA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE LIMINAR- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO JUSTIFICADA PELA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –FATURAS PAGAS- DANO MATERIAL COMPROVADO- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória com a qual a parte recorrida pretende a declaração de inexistência dos débitos referente as faturas referente aos meses de dezembro de 2023, no valor de R$ 1.291,30, janeiro de 2024, no valor de R$ 1.662,92, e, fevereiro de 2024 veio com o valor de R$ 3.288,42, porquanto muito acima da média de consumo apurada, além de danos morais.
2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência dos débitos questionados e determinou a readequação do valore das faturas impugnadas à média de consumo apurada nos últimos 6 meses que antecederam a estas cobranças, bem como ao pagamento de R$ 2.954,22 por danos materiais.
3. Recurso da concessionária de energia elétrica, que objetiva a reforma do julgado para julgar improcedente os pedidos constantes na petição inicial,.
4. Em análise das provas anexadas em petição inicial não é possível justificar a cobrança de valores tão excessivos pela concessionária nos meses questionados. Ademais, como bem pontuado pelo magistrado de primeira instância “O requerido não desincumbiu do seu ônus da prova (art. 373, inciso II do CPC), vez que não trouxe nenhum documento para demonstrar o efetivo consumo da parte autora com relação as faturas descritas na inicial (...) resta caracterizada a falha na prestação de seus serviços, e por conseguinte deve tal débito ser declarado inexistente”.
5.Constatada a excessiva cobrança, a revisão do valor da fatura é medida que de rigor se impõe.
6. O dano material comprovado, ante o pagamento das faturas indevidas.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Por fim, inobstante os autos estarem cadastrados com sigilo processual, determino a retirada, por não se enquadrar nas situações específicas do artigo 189 do CPC.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001628-49.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO CORTEZIA - CPF: 275.397.680-53 (RECORRIDO), ANNA JULIA CAMPOS LIMA - CPF: 048.861.821-51 (ADVOGADO), FABIANI PEREIRA DE SOUZA DALL ALBA - CPF: 041.693.751-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024